Tribunal: TRF3
Processo: 5001721-89.2024.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
511/907)

5001721-89.2024.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001721-89.2024.4.03.6126

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISANGELA DE SOUZA CAMARGO - SP213658-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 709 DO STF. VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. FIXAÇÃO APÓS A CESSAÇÃO DO LABOR NOCIVO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que determinou o restabelecimento de aposentadoria especial, com o pagamento de valores atrasados desde a cessação do benefício, em contexto no qual este foi suspenso em razão do retorno do segurado ao exercício de atividade especial por força de decisão judicial provisória que determinou sua reintegração ao cargo, posteriormente reformada, culminando em sua exoneração definitiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do restabelecimento da aposentadoria especial quando o segurado permaneceu em atividade especial após a cessação do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 709, reconhece a constitucionalidade da vedação ao recebimento de aposentadoria especial por segurado que permanece ou retorna ao exercício de atividade nociva.

A permanência em atividade especial impede o pagamento do benefício no período correspondente, ainda que haja posterior afastamento.

O restabelecimento dos efeitos financeiros do benefício somente é possível após a cessação definitiva da atividade nociva.

O pagamento de parcelas pretéritas não pode abranger período em que há impedimento legal ao recebimento do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É vedado o pagamento de aposentadoria especial ao segurado que permanece ou retorna ao exercício de atividade especial, conforme o Tema 709 do STF. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros do restabelecimento do benefício deve coincidir com a cessação definitiva da atividade nociva. 3. É indevido o pagamento de parcelas pretéritas relativas ao período em que o segurado esteve em atividade especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Tema 709 do STF; Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996; Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001721-89.2024.4.03.6126

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISANGELA DE SOUZA CAMARGO - SP213658-A

APELADO: LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora pleiteia o restabelecimento do benefício de aposentadoria especial, cessado em razão do Tema n. 709 do Supremo Tribunal Federal (STF).

A sentença julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento do pagamento do benefício de aposentadoria especial (NB 46/171.158.781-5), bem como o pagamento dos valores atrasados desde a cessação do benefício até o cumprimento da tutela provisória deferida nestes autos.

Inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação, no qual requer seja a condenação ao pagamento dos atrasados restrita ao período de 10/02/2023 até a véspera do restabelecimento do benefício por força da tutela antecipada deferida em sede de liminar nestes autos. Requereu, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais e o desconto, de eventual montante retroativo, dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício recebido, ou pelo deferimento de valores pagos a título de tutela antecipada. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício restabelecido

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros do restabelecimento da aposentadoria especial (NB 46/171.158.781-5), à luz do Tema n. 709 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme se extrai dos autos, o benefício previdenciário foi suspenso em 05/10/2022 em razão do retorno do autor ao exercício de atividade especial, por força de decisão liminar da Justiça Estadual que determinou sua reintegração ao cargo de guarda municipal. Essa suspensão encontra respaldo na tese jurídica firmada no Tema 709 do STF, segundo a qual é constitucional a vedação à continuidade do pagamento da aposentadoria especial quando o segurado permanece ou retorna ao labor em atividade nociva.

Posteriormente, a decisão que determinara a reintegração do autor foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), sendo definitivamente efetivada sua exoneração em 10/02/2023. Apenas a partir desse momento, portanto, cessou o óbice jurídico ao restabelecimento do benefício previdenciário.

Nesse contexto, ainda que a sentença tenha determinado o pagamento dos valores atrasados “desde a cessação do benefício até o cumprimento da tutela deferida”, verifica-se que, no período compreendido entre 05/10/2022 e 09/02/2023, o autor permaneceu no exercício de atividade especial, circunstância que impede, por expressa determinação do Tema 709 do STF, a percepção da aposentadoria especial.

Assim, o pagamento de parcelas pretéritas não pode abranger período em que o segurado esteve legalmente impedido de receber o benefício, sob pena de afronta direta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, os efeitos financeiros do restabelecimento da aposentadoria especial devem ser limitados ao período posterior ao afastamento definitivo do autor da atividade especial, qual seja, desde 10/02/2023.

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados na fase de cumprimento do julgado.

Diante do exposto, dou provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do restabelecimento da aposentadoria especial em 10/02/2023.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 709 DO STF. VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. FIXAÇÃO APÓS A CESSAÇÃO DO LABOR NOCIVO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que determinou o restabelecimento de aposentadoria especial, com o pagamento de valores atrasados desde a cessação do benefício, em contexto no qual este foi suspenso em razão do retorno do segurado ao exercício de atividade especial por força de decisão judicial provisória que determinou sua reintegração ao cargo, posteriormente reformada, culminando em sua exoneração definitiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do restabelecimento da aposentadoria especial quando o segurado permaneceu em atividade especial após a cessação do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 709, reconhece a constitucionalidade da vedação ao recebimento de aposentadoria especial por segurado que permanece ou retorna ao exercício de atividade nociva.

A permanência em atividade especial impede o pagamento do benefício no período correspondente, ainda que haja posterior afastamento.

O restabelecimento dos efeitos financeiros do benefício somente é possível após a cessação definitiva da atividade nociva.

O pagamento de parcelas pretéritas não pode abranger período em que há impedimento legal ao recebimento do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É vedado o pagamento de aposentadoria especial ao segurado que permanece ou retorna ao exercício de atividade especial, conforme o Tema 709 do STF. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros do restabelecimento do benefício deve coincidir com a cessação definitiva da atividade nociva. 3. É indevido o pagamento de parcelas pretéritas relativas ao período em que o segurado esteve em atividade especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Tema 709 do STF; Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996; Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão